Tribunal: TJMT
Processo: 1007644-45.2024.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007644-45.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEURITA SOUZA GAVASSO - CPF: 317.877.461-00 (APELADO), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS IMOTIVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a nulidade de contrato, determinou a devolução em dobro dos valores pagos e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível a concessão da justiça gratuita à entidade sem fins lucrativos; estabelecer se houve comprovação válida da contratação do serviço; verificar se estão presentes os pressupostos para a indenização por dano moral e sua quantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita a pessoas jurídicas, inclusive associações sem fins lucrativos, depende de comprovação da hipossuficiência financeira, todavia a apelante não apresentou documentos mínimos, pela qual foi indeferido o benefício.

4. A instituição apelante, embora alegue contratação por meio eletrônico, não apresentou elementos técnicos capazes de atestar a autenticidade do vínculo jurídico, os documentos unilaterais e, por si só, não comprovam a contratação válida.

5. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome de consumidora idosa e com limitações de saúde, obrigando-a a desembolsar valor significativo para evitar descontos em seu benefício previdenciário, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido

Tese de julgamento:

A contratação eletrônica de empréstimo consignado exige a comprovação de mecanismos seguros de identificação e manifestação inequívoca de vontade.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Nulidade Contratual c/c Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais c/c Repetição de Indébito, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e, por consequência,
DECLARO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, I) para:

DECLARAR
a nulidade do contrato de contribuição sindical indevidamente firmado com a União Nacional Dos Aposentados E Pensionistas Do Brasil- Unabrasil e a inexistência do débito cobrado;

CONDENAR
a requerida à
restituição em dobro
dos valores cobrados, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso da quantia indevida, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;

CONDENAR
a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC e, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, tudo a contar desta data, a qual constitui a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil
”.

O autor sustenta a validade do contrato celebrado por via SMS, contato telefônico e assinatura eletrônica.

Insurge-se contra à indenização por danos morais, alegando que os descontos configuram apenas mero aborrecimento.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização.

Por fim, pleiteia a concessão da justiça gratuita, uma vez que se trata de instituição sem fins lucrativos.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id. 304812365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR JUSTIÇA GRATUITA

De acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), cabe às pessoas jurídicas, incluindo as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos, comprovar sua hipossuficiência financeira para serem beneficiárias da justiça gratuita. Isso ocorre porque, embora essas entidades não visem lucro, elas podem auferir receitas por meio da atividade que desempenham, o que impede a justificativa para o afastamento da responsabilidade de arcar com os custos do processo judicial.

No entanto, a Lei no 10.741/2003 prevê uma situação específica de concessão da gratuidade da justiça às entidades beneficentes ou sem fins lucrativos que prestem serviços à pessoa idosa, evidenciando o cuidado especial do legislador em garantir a estabilidade financeira dessas instituições.

Confira-se:

"Art. 51. As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso terão direito à assistência judiciária gratuita."

Com efeito, conforme preconiza o princípio da especialidade, há a prevalência da norma especial sobre a geral.

Partindo dessa premissa, diante da alegação da entidade interessada de tratar-se de associação beneficente que presta serviços a idosos, competia à apelante comprovar a natureza filantrópica de suas atividades, bem como o perfil do público por ela atendido, a fim de verificar se estas se enquadram entre aquelas contempladas pela norma especial invocada.

Contudo, observa-se que a apelante sequer juntou aos autos o Estatuto Social, documento essencial para comprovação de sua denominação, duração e finalidades institucionais, tampouco apresentou qualquer elemento que atestasse sua incapacidade financeira.

Desse modo,
indefiro a justiça gratuita
.

VOTO MÉRITO

A autora, pessoa idosa e aposentada, insurge-se contra a realização de deduções indevidas de seu benefício previdenciário, sob a rubrica “
CONTRIBUICAO UNSBRAS
”, nos valores mensais de R$42,36.

Ciente dos indébitos realizados, entrou em contato com a instituição para resolução do revés, uma vez que os valores eram descontados sem sua anuência. Em resposta, a instituição afirmou existir contrato válido celebrado entre as partes.

A ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência de relação jurídica, condenar o réu, ora apelante, à restituição em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

No caso em análise, o apelante afirma que o empréstimo foi contratado via SMS, por ligação telefônica e assinatura digital. Todavia, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar que tais mecanismos de segurança foram efetivamente utilizados na contratação questionada. Não há nos autos registros biométricos, logs de acesso ou qualquer outro elemento que permita aferir a autenticidade da contratação.

Além disso, os prints de tela do sistema anexados pelo réu, não servem para comprovar a contratação, pois são produzidos unilateralmente.

Dessa maneira, verifica-se que o réu não comprovou a existência da relação jurídica.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar inócua a medida.

Esse abatimento imotivado caracteriza ato ilícito, e o dano moral tem de ser arbitrado em quantia que atenda à função punitiva, compensatória e pedagógica da medida.

O montante de R$5.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de estar abaixo dos valores usualmente fixados por esta Câmara em situações similares.

Para ilustrar:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU. PRINTDETELADE COMPUTADOR. DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restituição de valores pagos indevidamente, repetição de indébito, e danos morais, condenando o banco demandado à devolução do montante de R$ 67.702,27, acrescido de correção monetária e juros, além da fixação da sucumbência recíproca e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: se o banco réu comprovou a contratação do serviço e a regularidade dos descontos realizados na conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O réu não se desincumbiu do ônus probatório, conforme previsto no art. 373, II, do CPC, uma vez que os prints de tela do sistema apresentados não comprovam a contratação de forma idônea, por serem documentos unilateralmente produzidos, não sendo suficientes para demonstrar a regularidade dos descontos realizados.

4.Diante da insuficiência de provas por parte do réu, os descontos realizados de forma imotivada configuram ato ilícito, o que justifica a restituição dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

1.Cabe ao réu comprovar a regularidade dos descontos realizados, conforme o art. 373, II, do CPC, não sendo suficiente a apresentação de documentos unilaterais, como prints de tela.

2.A ausência de comprovação da contratação configura ato ilícito, gerando o dever de devolução dos valores pagos indevidamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ/DF, Apelação no 1008888-46.2023.8.11.0003, Rel. Des. João da Silva, j. 18.09.2024”. (N.U 1018430-37.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18-03-2025).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Pedido de Proteção de Dados Pessoais e Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela de Urgência, para anular o contrato firmado com a Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista e condenar a ré à repetição em dobro do indébito, no valor de R$155,72, acrescido de correção pelo IPCA e juros pela taxa SELIC. O autor alega que são indevidos os descontos efetuados em seus proventos de aposentadoria sem a sua autorização, mediante uso de seus dados pessoais. Pleiteia indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Analisar se o uso não autorizado de dados pessoais para realização de descontos afronta o direito da personalidade e, por conseguinte, justifica a reparação pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os descontos imotivados sobre proventos de aposentadoria, de natureza alimentar, extrapolam o mero aborrecimento, sendo devida a indenização por dano moral.

4.O montante de R$10.000,00 mostra-se proporcional e razoável para a reparação, visto que cumpre à função compensatória, pedagógica e preventiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A não comprovação, pela ré, de autorização válida do consumidor para os descontos realizados afasta a legitimidade do contrato e implica responsabilidade civil.

2.O valor da indenização por danos morais deve ser razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto”. (N.U 1033218-56.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025)

Apenas a título de ilustração, vale destacar que, em 23-4-2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a “Operação Sem Desconto”, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas aplicada aos benefícios previdenciários, especialmente aposentadorias e pensões do INSS (https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/pf-e-cgu-investigam-descontos-irregulares-em-beneficios-do-inss).

Segundo a apuração, em 2022 houve uma expansão significativa das instituições que efetuam descontos associativos e do volume financeiro envolvido nessas operações, estimado em R$6,3 bilhões. (https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-fake/noticias/2025/05/conteudos-levantam-cifras-equivocadas-sobre-fraudes-no-inss).

Em 2023, a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciou investigações sobre o crescimento das entidades e dos descontos aplicados aos aposentados.

Foram auditadas 29 associações com Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS, e entrevistados 1.300 beneficiários. A CGU constatou que muitas delas não tinham estrutura adequada para prestar os serviços oferecidos, que 70% não entregaram a documentação completa ao INSS, bem como que a maior parte dos aposentados não autorizou os descontos realizados.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025